Tribunal: STF
Processo: Rcl 10425
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARADIGMA PROFERIDO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. MERO RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA E ORDEM PARA APLICAÇÃO DA LEI 8.213/1991. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.